Tribunal: TJSP
Processo: 1030400-39.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Reponsabilidade civil. Acidente de veículo. Indenização por danos morais. Morte da mãe e irmã da autora. Configurada conduta culposa do veículo conduzido pelo motorista da empresa ré Urbam. Dano moral configurado. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da corré Maxflora. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. Inocorrência: sentença que enfrentou as teses

Ementa:
Reponsabilidade civil. Acidente de veículo. Indenização por danos morais. Morte da mãe e irmã da autora. Configurada conduta culposa do veículo conduzido pelo motorista da empresa ré Urbam. Dano moral configurado. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da corré Maxflora. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. Inocorrência: sentença que enfrentou as teses principais debatidas pelas partes. Provas desnecessárias para o deslinde da demanda. Alegação de que não pode ser responsabilizada. Pretensão ao reconhecimento de sua ilegitimidade. Não acolhimento. Responsabilidade objetiva e solidária da locadora pelos danos causados a terceiro pelo locatário. Aplicação da Súmula 492 do STF. Responsabilidade do condutor do caminhão de propriedade da empresa ré pelo acidente.
Apelação da corré Urbam. Não configurada culpa concorrente da vítima. Insurgência com relação à fixação de pensão vitalícia: não acolhimento. Valor da pensão que deve corresponder a 2/3 do salário mínimo, pois se presume que a vítima destinaria 1/3 para a sua sobrevivência. Verba devida. Pedido de redução do valor da indenização moral: acolhimento. Valor reduzido para R$250.000,00. Pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca: não acolhimento.
Apelação da autora. Dano moral evidenciado. Aumento: Descabimento. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Verba honorária carreada exclusivamente à rés. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000573546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030400-39.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados MAXFLORA LOCAÇÕES LTDA. e URBANIZADORA MUNICIPAL
S/A URBAM, é apelada/apelante LAURA STETNER DE ANDRADE (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 7a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ALEXANDRE MIURA IURA
APELANTES/APELADOS: URBANIZADORA MUNICIPAL S/A
URBAM; MAXFLORA LOCAÇÕES LTDA; LAURA STENTER DE
ANDRADE
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
VOTO No 28.360
Reponsabilidade civil. Acidente de veículo. Indenização por
danos morais. Morte da mãe e irmã da autora. Configurada
conduta culposa do veículo conduzido pelo motorista da
empresa ré Urbam. Dano moral configurado. Ação julgada
parcialmente procedente.
Apelação da corré Maxflora. Preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa afastada. Inocorrência:
sentença que enfrentou as teses principais debatidas pelas
partes. Provas desnecessárias para o deslinde da demanda.
Alegação de que não pode ser responsabilizada. Pretensão ao
reconhecimento de sua ilegitimidade. Não acolhimento.
Responsabilidade objetiva e solidária da locadora pelos danos
causados a terceiro pelo locatário. Aplicação da Súmula 492
do STF. Responsabilidade do condutor do caminhão de
propriedade da empresa ré pelo acidente.
Apelação
da
corré
Urbam.
Não
configurada
culpa
concorrente da vítima. Insurgência com relação à fixação de
pensão vitalícia: não acolhimento. Valor da pensão que deve
corresponder a 2/3 do salário mínimo, pois se presume que a
vítima destinaria 1/3 para a sua sobrevivência. Verba devida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
Pedido de redução do valor da indenização moral:
acolhimento. Valor reduzido para R$250.000,00. Pedido de
reconhecimento da sucumbência recíproca: não acolhimento.
Apelação da autora. Dano moral evidenciado. Aumento:
Descabimento. Indenização que deve obedecer aos Princípios
da Razoabilidade e Proporcionalidade. Verba honorária
carreada exclusivamente à rés. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se
de apelações interpostas por Maxflora
Locações Ltda, Urbanizadora Municipal S/A Urbam, e Laura Stetner
de Andrade contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente ação de indenização, com embargos de declaração
negados a fl.456, condenadas as requeridas Urbam e Maxflora de
forma solidária ao pagamento de indenização moral no valor de R$
500.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês
da data do óbito, admitida a compensação do seguro obrigatório
nos termos do enunciado 246/STJ. Foram, ainda, as requeridas,
condenadas, de forma solidária, a prestar alimentos à autora,
desde a data do óbito de sua genitora, até a data em que completou
18 anos de idade, ou até a data que terminar a faculdade na
hipótese de já ter iniciado os estudos superiores (fato a ser
demonstrado em sede de cumprimento de sentença), limitado em
todo caso aos 24 anos de idade, no valor mensal de 2/3 do salário
mínimo.

No mesmo fôlego, foram as requeridas Maxflora e Urban

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observado o
disposto no art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, em apertada síntese, a
apelante Maxflora alega preliminar de cerceamento de defesa e
ilegitimidade da parte, por ser mera locadora do veículo utilizado
pela corré Urbam. Requer seja afastada a aplicação da Sumula 492
do C. STF, posto não ter força vinculante. Sustenta a
inaplicabilidade da Súmula na medida em que as decisões que
deram origem ao entendimento sumulado se fundavam em culpa da
empresa de locação em não se acautelar com a entrega do veículo
a pessoa inabilitada para tanto; a responsabilidade da locadora do
veículo só existe quando há nexo entre sua conduta e o acidente.
Aduz que não há prova da culpabilidade da motorista que dirigiu o
veículo de sua propriedade. Pretende, alternativamente, o
reconhecimento da culpa concorrente e o afastamento dos danos
materiais. Busca a redução do valor da indenização do dano moral.
A corré Urbam, em suas razões recursais, busca o
afastamento
da
responsabilidade
objetiva.
Sustenta,
subsidiariamente, a culpa concorrente da vítima. Pugna pela
redução do patamar dos alimentos de 2/3 para 1/3 do salário
mínimo e a diminuição do quantum indenizatório. Requer com a
condenação da autora em 10% de honorários advocatícios em
relação à sua parte sucumbente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
A apelante Laura, em suas razões recursais, pede o
aumento do valor da indenização moral, bem como do percentual a
título de honorários advocatícios.
Contrarrazões de Laura a fls. 484/489 e 552/556, da
Porto Seguro a fls.537/542, Maxfllora a fls. 546/551, e da Urbam, a
fls. 557/565.
É o relatório do necessário.
O recurso da corré Urbam comporta parcial provimento,
respeitado entendimento em sentido contrário.
A discussão versa sobre pedido de indenização
formulado pela filha e irmã das falecidas, vítimas de atropelamento,
por um caminhão de lixo de propriedade da corré Maxiflora, que
prestava serviços para a corré Urbam, ocorrido em 10.06.2013, na
comarca de São José dos Campos, SP.
De início, rejeito a alegada nulidade da sentença. Isso
porque a r. sentença guerreada enfrentou as teses principais
debatidas
pelas
partes
e
encontra-se
suficientemente
fundamentada, de modo que preenche os requisitos do artigo 489
do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
Quanto ao mérito, assiste parcial razão à recorrente
Urbam.
Cumpre consignar que a alegação de ilegitimidade
passiva suscitada pela corré Maxflora, ora apelante, não prospera,
na medida em que o automóvel envolvido no acidente era de sua
propriedade, na qualidade de empresa locadora de veículos,
solidariamente responsável com o locatário pelos danos causados a
terceiros, consoante enunciado da Súmula n° 492 do Supremo
Tribunal Federal, in verbis:
"A empresa locadora de veículos responde, civil e
solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a
terceiro, no uso do carro locado".
Em verdade, aquele que lucra com uma situação,
(locação de veículos), deve suportar os ônus decorrentes da
atividade que exerce no seu próprio interesse.
Isso porque tanto a corré Maxflora, na qualidade de
proprietária e locadora do caminhão de lixo, como a corré Urbam,
desenvolvem atividades que implicam riscos para terceiros e delas
auferem lucros, de modo que se sujeitam à teoria do risco da
atividade e responsabilidade objetiva prevista pelo artigo 927, §
único do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
Daí porque as rés, no exercício regular de suas
atividades empresariais ou como prestadoras de serviços, tem
obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, ainda que
resultante de culpa exclusiva do locatário do veículo.
Descabida, portanto, a alegação da corré, Maxflora, ora
apelante, no sentido de que a Súmula 492 do C. STF apenas se
aplica no caso de falha da locadora no ato da locação, cuja
responsabilidade é subjetiva e depende da comprovação de sua
culpa. Em outras palavras, a responsabilidade é decorrente do risco
da atividade exercida em caráter lucrativo, afigurando-se irrelevante
tenha a locadora agido com culpa ou não, restando-lhe, por força de
referida súmula, responder solidariamente pelos danos causados
pelo locatário; ou seja, sua responsabilidade é objetiva, bastando,
para tanto, a caracterização do dano e o nexo causal com a
conduta imputada ao locatário. Nota-se que a responsabilidade da
empresa locadora de veículos é própria, e não por fato de outrem,
devendo prevalecer ainda que não possua qualquer vínculo de
preposição com o seu condutor, ou que a pretensão indenizatória
possa se voltar também contra terceiros como o motorista ou o
empregador da vítima -, porquanto fundada em violação do dever
de cuidado que se exige do próprio titular do domínio. Quanto à
responsabilidade objetiva e solidária da locadora do veículo em
acidente ocasionado pelo locatário, esse é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
“AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO
CAUSADOR
DO
ACIDENTE
E
LOCATÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF.
1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde
objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o
conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado
ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso,
o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a
terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o
proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela
reparação do dano, como criador do risco para os seus
semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE
PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006). 2.
Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo
pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do
STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas
partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno não
provido.” (sem grifos no original). AgInt no REsp 1.256.697/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
16/05/2017, DJe 19/05/2017.
Com relação à culpa pelo acidente, desnecessário
reabrir o debate, pois já provado no juízo criminal, com sentença
transitada em julgado, a culpa exclusiva do condutor do caminhão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
de propriedade da corré Maxflora e locado pela Urbam, o que
impede nova discussão conforme dispõe o artigo 935 do Código
Civil e 63 do CPP.
Nesse sentido:
“ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.
NULIDADES INEXISTENTES - CULPA DO RÉU DEMONSTRADA.
CONDENAÇÃO CRIMINAL QUE IMPEDE DISCUSSÃO DA CULPA
NOS TERMOS DO ARTIGO 935 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA
CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A R. SENTENÇA NO
QUE TOCA À DINÂMICA DOS FATOS, RESPONSABILIDADE DO
DEMANDADO
E
REFLEXOS
BEM
DELIMITADOS.
ARBITRAMENTO DO DANO MORAL (100 SALÁRIOS MÍNIMOS)
QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
PROVADA DE FORMA A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DO
PEDIDO DE PENSIONAMENTO. (...) SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS ART. 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TJSP - PARCIALMENTE PROVIDA A
APELAÇÃO DO RÉU, REJEITADO O APELO DAS AUTORAS.”
(TJSP; Apelação Cível 0000530-34.2004.8.26.0464; Relator Des.
Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 05/03/2013).
Assim, bem andou o d. Magistrado a quo ao consignar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
que: “Além disso, ainda que ultrapassada a questão da
responsabilidade objetiva, é certo que mesmo sob a ótica da
responsabilidade
subjetiva
a
demanda
seria
procedente,
considerando-se que o motorista do caminhão de lixo Marco
Alexandre de Oliveira foi condenado por homicídio culposo com
trânsito em julgado nos autos da ação penal
029147-38.2013-8.26.0577, de modo que o fato de ter ele dirigido o
veículo de forma imprudente foi objeto de apuração pelo juízo
criminal.”
Destarte, restando demonstrado o fato, o dano e o nexo
causal entre a conduta do motorista do caminhão locado e a morte
das vítimas, nítida é a culpabilidade daquele pelo acidente,
constituindo-se o dever de indenizar que se estende em
solidariedade, por imperativo legal, ao proprietário do veículo
locado.
Em caso semelhante, já decidiu esta C. Trigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Acidente de trânsito. Ação regressiva ajuizada pela
seguradora. Legitimidade passiva da locadora e proprietária do
veículo causador do acidente. Aplicação da Súmula no 492 do STF.
Colisão na parte traseira do veículo segurado. Culpa presumida não
ilidida pela ré. Responsabilidade solidária e objetiva da locadora do
veículo em razão do risco da atividade. Procedência da ação e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
lide secundária. Sentença que já determinou a observância das
disposições pertinentes ao regime de liquidação extrajudicial a que
está submetida a seguradora denunciada no que diz respeito à
fluência de juros, reclamação de correção monetária e possibilidade
de execução. Litisdenunciada que, todavia, não contestou a relação
ensejadora do direito regressivo, o que torna de rigor o afastamento
da sua condenação ao pagamento da verba honorária referente à
lide secundária. Apelo da ré improvido, provido parcialmente o da
litisdenunciada”. TJSP, Apelação 4005484-89.2013.8.26.0577, 32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, Data do
Julgamento: 22/06/2017.
Assim, presentes todos os pressupostos necessários a
ensejar sua responsabilidade extracontratual, nos termos do artigo
186 do Código Civil.
Em relação aos danos morais, desnecessária a
discussão, pois se verifica dos autos que a autora perdeu sua mãe
e sua irmã, aos quatorze anos de idade, o que dispensa qualquer
prova de dor, ou sofrimento moral, pois in re ipsa. Por sua vez, o
valor fixado quinhentos mil reais, comporta redução.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A
indenização não pode servir de enriquecimento indevido para a
vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do
comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que
desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da
personalidade" (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 199).
Há, assim, que observar o princípio da lógica do
razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral,
deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais
do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes"
(cf. Sérgio Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil", pág. 116).
No que pese a inestimável perda, observando-se os
parâmetros utilizados por esta Câmara, reduzo para duzentos e
cinquenta mil reais, o valor total da indenização por danos morais.
Com relação ao pensionamento, a r. sentença fixou a
pensão vitalícia levando em conta a padrão de remuneração da
falecida genitora da autora na base do salário mínimo. Contudo, a
jurisprudência encabeçada pelo Superior Tribunal de Justiça tem o
entendimento de que “O pensionamento por morte de familiar deve
se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida
vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
destinados ao seu próprio sustento” (REsp 1677955/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018), o que foi levado em
consideração pela respeitável sentença, que fixou o percentual de
2/3 do salário mínimo, não se justificando a redução da pensão
como pretende a apelante Urbam.
Nesse sentido esta C. Câmara já decidiu:
“(...) PENSIONAMENTO MENSAL EM FAVOR DOS
COAUTORES - Presumida a dependência econômica do esposo e
pai de filhos menores, de rigor a condenação dos corréus, em
solidariedade (art. 933, do CC), ao pagamento de pensão
alimentícia em valor percentual correspondente à remuneração
auferida pela vítima à época do falecimento. Declaração de
rendimento e demonstração de ganhos mensais em patamar
remuneratório superior ao salário mínimo e que devem balizar a
pensão devida aos dependentes em valor equivalente a 2/3 (dois
terços) dos rendimentos do falecido com rateio entre a mãe e filhos
menores (estes na proporção de 25% para cada um dos infantes
até atingirem a maioridade civil ou, havendo comprovação de
frequência em curso superior, até que completem 25 (vinte e cinco)
anos de idade. A reparação também compreende o 13o salário,
consoante art. 7o, VIII, da CF. O pensionamento deve se iniciar na
data em que ocorreu a morte da vítima com incidência de correção
monetária e juros de mora a partir de cada vencimento. Pensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
devida a viúva apenas em caso de manutenção do estado civil,
enquanto persistente a viuvez, até a data em que completar 70
anos. Direito de acrescer que decorre logicamente do
pensionamento. Destaque para a circunstância de que eventual
concessão de benefício previdenciário aos autores não obsta o
recebimento de pensão alimentícia decorrente da prática de ato
ilícito, sem prejuízo de constituição de capital, nos moldes do
previsto no comando do art. 475-Q do Código de Processo
Civil/1973 e à orientação da Súmula 313 do E. STJ. (...)”. (TJSP;
Apelação 0004968-58.2009.8.26.0196; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado.
A autora sucumbiu em parte mínima do pedido, de modo
que não há razão para o reconhecimento da sucumbência
recíproca. Vale mencionar, ainda, o teor da Súmula 326 do STJ, in
verbis: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca.”
Por derradeiro, também não há que se falar em redução
ou aumento do percentual dos honorários advocatícios, tendo em
vista que fixados dentro dos limites previstos pelo artigo 85 do CPC,
anotado o desempenho dos ilustres advogados.
Assim, a r. sentença merece parcial reforma, apenas
para julgar a ação parcialmente procedente somente em relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030400-39.2016.8.26.0577
aos danos morais, condenadas as apelantes Maxflora e Urbam a
pagarem, solidariamente, à autora apelante Laura, indenização
por danos morais no valor total de R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente de acordo com a
súmula 362 do STJ, a partir deste julgamento, e juros de mora a
contar do evento danoso, (súmula 54 do STJ), mantida a sentença
quanto ao mais no tocante à verba honorária ante a sucumbência
mínima da autora.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator